Tribunal: TJMT
Processo: 0051386-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051386-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. A execução fiscal tem como fundamento a Certidão de Dívida Ativa no 201531, oriunda de multa administrativa de R$ 20.000,00, aplicada pelo PROCON/MT por prática considerada abusiva.

2. O apelante pleiteia a nulidade ou redução da multa, alegando desproporcionalidade, ausência de violação às normas consumeristas e irregularidades no processo administrativo. Requer, subsidiariamente, a redução da penalidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a multa aplicada pelo PROCON/MT é desproporcional ou confiscatória, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

(
ii
) o processo administrativo que originou a multa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa;

(
iii
) há vício na Certidão de Dívida Ativa que comprometa sua certeza, liquidez e exigibilidade.

III. Razões de decidir

4. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas, conforme o Decreto no 2.181/1997 e o Código de Defesa do Consumidor, desde que observados os princípios legais.

5. A decisão administrativa observou os critérios do art. 57 do CDC, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

6. A multa atende ao caráter pedagógico e sancionatório, não sendo confiscatória. Sua aplicação está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, não afastada pelo apelante, que não apresentou provas para desconstituir a exigibilidade do débito.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. As penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON são legítimas quando observados os princípios da legalidade, contraditório e ampla
defesa.
2
. O caráter pedagógico e sancionatório das multas administrativas deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor comprovar eventual vício.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
.
39, V
; 51, IV; 55, § 4o; 57; Decreto no 2.181/1997, art. 33; Código Tributário Nacional, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1279622/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.08.2015; TJMT, N.U. 1000415-11.2018.8.11.0015, julgado em 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação da Certidão de Dívida Ativa no 201531, bem como a nulidade ou, subsidiariamente, a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

O apelante alega, em síntese, que a multa fixada pelo PROCON, no valor originário de R$ 20.000,00, atualizado para R$ 41.604,37, é desproporcional e possui caráter confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta que a cobrança realizada à consumidora, relativa à tarifa de manutenção de conta e emissão de boleto, é lícita e prevista contratualmente, inexistindo infração que justifique a penalidade aplicada. Ademais, defende a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por suposta ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Afirma que o processo administrativo instaurado pelo PROCON não observou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo fundamentação suficiente para a penalidade imposta. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa para patamar razoável e proporcional, conforme os critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que, nos autos dos embargos à execução fiscal no 0051386-41.2015.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial.

Nos termos dos autos, o Apelante foi autuado pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), sendo-lhe aplicada uma multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso promove a execução fiscal no 0003077-86.2015.8.11.0041 para a satisfação desse débito, com base na Certidão de Dívida Ativa no 201531.

A multa administrativa foi aplicada pelo PROCON-MT em razão da prática considerada abusiva na cobrança de tarifa de manutenção de conta pela instituição financeira, conduta que afronta os princípios e normas de proteção ao consumidor, notadamente os artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Constatou-se, ainda, que a cobrança não foi devidamente informada ao consumidor no momento da contratação, configurando violação ao direito à informação clara e adequada.

Pois bem. O PROCON detém competência para aplicar sanções
administrativas, conforme previsto no art. 33, § 2o, do Decreto no 2.181/1997 e no art. 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Ambos dispositivos
asseguram aos órgãos de proteção ao consumidor poderes para investigar infrações e impor penalidades.

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”
.

A jurisprudência pacífica reafirma a legitimidade da aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, desde que observados os critérios de legalidade e proporcionalidade.

“ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
PLANO ?
NET

VIRTUA?.
CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor é zeloso quanto à preservação do equilíbrio contratual, da equidade contratual e, enfim, da justiça contratual, os quais não coexistem ante a existência de cláusulas abusivas. (?) 3. O Decreto n. 2.181/1997 dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor ?
SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). (?) 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo,
pratica
controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo
porque ?a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito? (art. 5o, XXXV, da CF). (?) 7. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ. (STJ, 2a Turma,
REsp
1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO A AUTUAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe ao PROCON fiscalizar as relações de consumo e, se for o caso, aplicar sanções, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ
(
AgRg
no
REsp
1541742/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, T2,
DJe
28/09/2015;
AgRg
no
REsp
1112893/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, T1,
DJe
17/10/2014).

2. Na precedência do STJ, “não compete ao Poder Judiciário atuar como “Administrador Positivo”, a fim de se imiscuir no mérito administrativo” (RE 837.311/PI, da relatoria do
Ministro Luiz
Fux
, Tema n. 784).

3. Do cotejo dos elementos, o montante imposto não pode ser inexpressivo e deve servir de estímulo para que a autuada não reincida (caráter pedagógico), e a própria finalidade da multa que é punitiva, daí porque, diante de todos esses parâmetros que norteiam a quantificação da multa, não se verifica qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1000415-11.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

[sem destaque no original].

No presente caso, o processo administrativo foi conduzido com observância ao contraditório e
a

ampla defesa, sendo o apelante devidamente notificado e tendo apresentado defesa no prazo legal. Contra a decisão administrativa, o apelante interpôs recurso, mas este foi considerado intempestivo. A sanção aplicada foi fundamentada no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

No que tange ao valor da multa, o apelante alega que esta possui caráter confiscatório e desproporcional. Contudo, tal alegação não merece acolhida. A multa administrativa foi fixada com base nos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina sua graduação conforme a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator. Embora a infração apurada não seja de gravidade elevada, a penalidade é compatível com os parâmetros legais, considerando-se que a conduta gerou violação ao direito básico do consumidor à informação clara e adequada.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)
”

Ademais, a jurisprudência pacífica reforça que a multa
administrativa deve ter caráter punitivo e pedagógico, sendo suficiente para desestimular a reincidência da prática infracional. O quantum fixado de R$ 20.000,00 é adequado e proporcional, especialmente diante da capacidade econômica do apelante, uma das maiores instituições financeiras do país, e do potencial lesivo da conduta ao mercado de consumo. A atualização do valor para R$ 41.604,37 reflete apenas a incidência de correção monetária, prevista legalmente.

A jurisprudência reforça esse entendimento:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. ANULAÇÃO DE CDA’S. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a validade de multas aplicadas pelo PROCON, relacionadas à cobrança de faturas consideradas abusivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (
ii
) se o processo administrativo que originou a multa observou os princípios da legalidade e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O PROCON tem competência para aplicar sanções com base no Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios do
contraditório e ampla defesa
no processo administrativo.

4. As multas aplicadas pelo PROCON observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a reincidência e a capacidade econômica da empresa, não havendo ilegalidade que justifique a nulidade dos processos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"As multas administrativas aplicadas pelo PROCON são válidas quando fundamentadas em processos administrativos que observam o contraditório e a ampla defesa, sendo a redução dos valores possível apenas em caso de desproporcionalidade comprovada.
"

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 55 §4o; Decreto no 2.181/1997, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1641645/SP; TJMT, N.U 1025987-38.2023.8.11.0000.”

(N.U 1001905-28.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024) [sem destaque no original].

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, rejeitando o pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa emitida em virtude de multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar se a multa aplicada pelo PROCON é desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade, ante a ausência do processo administrativo pela Fazenda Municipal.

III. Razões de decidir
3
. A competência do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções administrativas está assegurada pela legislação. 4. A atuação do Judiciário se limita à verificação da legalidade do ato administrativo, não cabendo análise de mérito, salvo em caso de ilegalidade manifesta.
5. A não apresentação do processo administrativo pelo agravante não configura nulidade da CDA, cabendo à parte embargante trazer prova da alegada desproporcionalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese
6
. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "A não apresentação do processo administrativo pelo PROCON não configura nulidade da Certidão de Dívida Ativa, prevalecendo
a
presunção de legalidade e razoabilidade do ato administrativo."

(N.U 1030570-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE
29/10/2024) [sem destaque no original].

Por fim, ressalto que a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei no 6.830/80. Esse ônus não foi afastado pelo Apelante, que não apresentou prova cabal para desconstituir a exigibilidade do
débito
..

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.”

“Art. 3o da Lei no 6.830/80: A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.”

Ante o exposto, mantenho a sentença recorrida, por encontrar-se amparada na legislação aplicável e nos elementos probatórios dos autos. A multa aplicada pelo PROCON cumpre sua finalidade pedagógica, respeitando os limites legais e garantindo a proteção dos direitos dos consumidores.

Ressalto que o presente voto
limita-se
aos fatos e matérias de direito suscitados na apelação e analisados na fundamentação da sentença, em observância ao princípio da não supressão de instância.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024